Tribunal: TJPA
Processo: 0806723-74.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806723-74.2019.8.14.0000

AUTOR: EURIPEDES DA COSTA FONSECA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO LITERAL A LEI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. ATO DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Evidenciado que o ente estatal não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal no acórdão impugnado, não se mostra crível que eventual injustiça na sentença permita a rescisão de julgado, especialmente, porque a prescrição ora questionada não foi objeto de insurgência em todos os momentos em que se manifestou nos autos, pelo que não há razão para modificação pretendida em sede de ação rescisória.

2.

A pretensão autoral de anulação de ato administrativo, deduzida especificamente contra a Fazenda Pública Estadual, prescreve após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do ato de exoneração (art. 1º do Decreto 20.910/32).

3.

Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
EURIPEDES DA COSTA FONSECA
, para rescindir o Acórdão nº 132.741 prolatado nos autos da Apelação Cível (Processo n.º 2012.3.007491-0), que negou a pretensão do autor de retorno ao quadro de servidores da Delegacia Regional da Fazenda Estadual – 7ª RF, com fundamento na prescrição do direito de ação, uma vez que o ato que declarou a nulidade do contrato de trabalho do autor ocorreu no ano de 1996, sendo que apenas em 2008, após 12 (doze) anos, acionou o Poder Judiciário com o objetivo de ser reintegrado ao serviço público, em face do
ESATDO DO PARÁ
.

A parte autora afirma que ingressou com a ação de origem objetivando a declaração de nulidade do Decreto 003/1995 e a sua reintegração no cargo de auxiliar junto a Delegacia Regional da Fazenda Estadual – 7ª Região Fiscal, com base no art. 19 do ADCT.

Relata que foi admitido no serviço público em 10/01/1983, sem concurso público e por meio do regime celetista, tendo trabalhado em diversas comarcas do Estado, até que teve seu contrato declarado nulo.

Assevera que a pretensão originária não foi acolhida com fulcro na prescrição quinquenal do direito de ação, já que a pretensão foi proposta apenas no dia 21 de julho de 2008.

Alega que, apesar de ter suscitado no Recurso de Apelação, a inaplicabilidade do Decreto n.º 20.910/32 e Decreto n.º 4.597/42, bem como informado a existência de pedido administrativo n.º 1999/0000054903 de reintegração que nunca foi apreciado, a tese de prescrição quinquenal se manteve, e os recursos especial e extraordinário interpostos, tiveram seu provimento negado.

Em sua pretensão rescisória, afirma ser impossível o reconhecimento da prescrição de ofício, considerando a causa suspensiva decorrente do requerimento administrativo pendente de apreciação, cuja matéria somente foi possível deflagrar por ocasião do recurso de apelação, não se tratando de documento ou fato novo, mas de único fundamento que poderia ter sido suscitado no recurso, considerando que foi a tese prescricional que fulminou o processo.

Defende que as razões da decisão extintiva tinham que ser enfrentadas pelo Tribunal de Justiça, em que pese a negativa de juntada de documento tido como velho, a prova do protocolo do pedido administrativo se encontra presente nos autos e não havia sido apreciado pelo Juízo de 1º grau, tendo o Acórdão rescindendo confundindo fato novo com documento novo, o qual não pode ser reconhecido desta forma, considerando que foi anexado prova do seu protocolo, fato não impugnado pelo Réu.

Argumenta que o protocolo do processo administrativo mencionado interrompeu o prazo prescricional, perdurando até o ingresso da ação judicial no ano de 2008, tendo em vista a ausência de manifestação administrativa, contudo, o Acórdão rescindendo deixou de validar o documento anexado ao recurso de Apelação, já que o art. 397 do CPC vigente à época e atual Art. 435 do CPC/15, assim o permitia, destacando que os documentos foram anexados no intuito de fazer prova do ocorrido depois de articulados na sentença, afastando mais uma vez a característica de documento novo, mas de documento necessário para afastar a surpresa provocada pelo julgador ao proferir sentença, já que nem mesmo o requerido suscitou em sua contestação o fenômeno da prescrição.

Assevera ainda, que incumbia ao Magistrado oportunizar a manifestação do Autor, antes de reconhecer ex officio a prescrição, reputando que a decisão foi calcada em “fundamento-surpresa”, logo, deve ser reconhecida a sua nulidade por violação à ampla defesa, pois nos autos havia comprovação de requerimento administrativo, com causa suspensiva do prazo prescricional.

Ao final requereu o recebimento e o julgamento procedente da ação, rescindindo o Acordão por violação das normas jurídicas, requerendo novo julgamento da causa com fulcro no cerceamento de defesa, para afastar a figura da prescrição diante da causa interruptiva referente à existência de processo administrativo.

Por esses motivos, requer a concessão de tutela de urgência

para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final da presente ação rescisória, até o final do julgamento da ação rescisória.

Distribuída a ação à minha relatoria, determinei a regularização da representação processual da parte autora, o qual foi atendido ao ID. 2067605.

Considerando que não houve pedido de tutela antecipada, determinei a citação da parte requerida para oferecer resposta à ação.

O réu apresentou contestação (ID 2715430 – Pág.1/8) pugnando pela improcedência da presente ação.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima (ID 2941789) manifestou-se pela improcedência da presente ação rescisória.

Intimados autor e réu para apresentação de razões finais, os quais apresentaram, sucessivamente, ao ID. 3431620 – Pág. 1/12 e ID. 3448381- Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 2068311 - Pág. 6), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 27/11/2018, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 07/08/2019.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

A hipótese invocada pelo requerente para fundamentar o ajuizamento de ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC que, por sua vez estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

Destarte, nos termos da legislação, somente será admissível a ação rescisória por violação a norma jurídica quando a interpretação da decisão rescindenda for, prima facie, absurda ao ponto de violar diretamente a norma jurídica indicada, contrariando-a em sua essência.

Contudo, para a sua admissão, a ação rescisória fundamentada na violação de norma jurídica exige a demonstração de que a decisão rescindenda conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado. (Cf. STJ, AR 6.238-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.6.2019, DJe 2.8.2019).

Merece destaque, a propósito, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

Na hipótese do art. 966, V, do Código de Processo Civil, não se outorga um bilhete para livre investigação na decisão rescindenda de qualquer violação à norma jurídica eventualmente existente. Semelhante interpretação transformaria a ação rescisória em uma espécie de recurso de livre fundamentação, o que é, obviamente, inadmissível. A ação rescisória não é um recurso, é uma ação, regida pelo princípio da demanda. A fortiori, não é um recurso de fundamentação livre, mas uma ação de alegação vinculada. Nesse caso, a máxima do
Iura Novit Curia
não se aplica, porque não se trata de simples requalificação dos fatos, mas de efetiva mudança da causa de pedir (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória: do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: Ed. RT, 2017. p. 290-291).

Assim, violar a norma jurídica significa ignorá-la ou interpretá-la de maneira totalmente equivocada, de modo que a interpretação razoável da norma não autoriza a procedência da ação rescisória. Em outras palavras, não se trata de mero reexame para se corrigir a justiça da decisão, pois, para isso, a via adequada é a recursal.

Compulsando os autos, constata-se que não houve violação manifesta de norma jurídica que justifique a procedência do presente pedido rescisório.

O autor ampara sua pretensão rescisória na inocorrência da prescrição quanto a nulidade do ato administrativo que o demitiu do serviço público, considerando a existência de um requerimento administrativo nunca respondido pela Administração e, que em razão disso o prazo estaria suspenso, todavia, esta informação somente foi suscitada por ocasião do Recurso de Apelação interposto em face da sentença, que não foi considerada por se tratar de fato novo, não incidindo nas hipóteses excepcionais do art. 1.014 do CPC.

Nessa perspectiva, não se mostra viável o manejo da ação rescisória, com a pretensa alegação de violação literal de disposição normativa.

Isso porque, o autor não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal no acórdão impugnado, não sendo crível que eventual injustiça na sentença permita a rescisão de julgado, especialmente, porque a impugnação da prescrição ora questionada não foi objeto de insurgência em todos os momentos em que se manifestou nos autos, cabendo ao autor ter trazido a matéria desde a inicial, para justificar o motivo porque ajuizou a ação somente 12 anos após a exoneração, não bastando trazer os documentos anexos, mas alegar a matéria, para que esta seja debatida no bojo do processo, além do que também não foi deduzido qualquer fato novo ou prova nova de que não possuía conhecimento, pelo que não há razão para modificação pretendida em sede de ação rescisória.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA. 1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE. NÃO EXONERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA MULTA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 968, II, CPC/2015. 2. AUSÊNCIA, EM REGRA, DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, IN CASU. 3. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA TURMA DO STJ, NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO), NO CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE DEVEDORA. TÍTULO JUDICIAL AMBÍGUO, QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, SEM DETERMINAR O MOMENTO DE APURAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. VALOR COBRADO A SER APURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR, SOB PENA DE SUBVERTER A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI SOBRE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO ALGUM SOPESADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. 5. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 6. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A dispensa, por força do deferimento parcial do benefício da gratuidade de justiça, do recolhimento prévio do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa - concebido como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória -, não exime o autor da ação de responder pela sanção processual prevista no inciso II do art. 968 do CPC/2015, na eventualidade de a presente pretensão rescisória vir a ser julgada improcedente ou inadmissível, por unanimidade de votos. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017).

2. O advogado da parte vencedora na ação originária não possui, em regra, legitimidade passiva para integrar ação rescisória, porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, sendo certo que o direito à verba honorária sucumbencial consubstancia direito autônomo do advogado, que não se confunde com o direito discutido na correlata ação. Eventual pretensão de rescindir a relação jurídica material formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3º), necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 5.160/RJ (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/02/2018, DJe 18/04/2018).

3. Como bem acentuado no acórdão rescindendo, é indiscutível que o título executivo - sentença que julgou parcialmente os embargos à execução, no capítulo afeto aos honorários advocatícios -, ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado do devedor no percentual de 10% sobre o valor cobrado pelo exequente e aquele reconhecido como efetivamente devido, estabeleceu um critério absolutamente ambíguo, sobretudo porque não esclareceu, como seria de rigor (nesse caso), o momento de apuração do valor pleiteado.

3.1 A execução de título judicial que apresenta manifesta ambiguidade, como se dá em tal circunstância, apenas pode ser viabilizada por meio de idônea e racional interpretação judicial, a qual, sem incorrer em nenhuma modificação de seus termos, apenas especifica a extensão e o exato alcance de seu teor.

3.2 Refoge, a toda evidência, dos contornos do título judicial em comento, atinente aos honorários sucumbenciais ali fixados, a interpretação sustentada pelo ora demandante que, para subsidiar o exorbitante valor indicado (10% sobre mais de dois bilhões de reais), toma como base à apuração a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, ou seja, fazendo incidir todos os encargos contratuais, como juros remuneratórios de 4% ao mês, durante todo o período de tramitação da ação (de 1991 a 2003), em interregno em que a própria relação contratual subjacente (estabelecida entre credor e devedor originários) há muito já estava extinta. Pretende o demandante, na qualidade de advogado da devedora, ver-se remunerado pelos honorários sucumbenciais reconhecidos em embargos à execução, julgados parcialmente procedentes, em valor substancialmente superior ao próprio crédito titularizado pelo banco credor, o que, per si, mostra-se de todo inconcebível.

3.3 A interpretação do título judicial almejada pelo demandante subverte completamente a finalidade do processo executivo, fazendo com que o credor, que persegue legitimamente a satisfação de seu crédito, transmude-se para a figura de devedor, unicamente em razão do decurso do tempo de tramitação do feito executivo, em benefício não da parte adversa, mas do advogado desta, o que refoge, minimamente, do princípio da razoabilidade que deve permear as decisões judiciais.

3.4 A única interpretação racional possível a ser dada ao título judicial que, ao conferir parcial procedência aos embargos à execução, fixa (indevidamente) a verba honorária sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente devido, é a que toma como base à apuração a data do ajuizamento da execução do débito originário, tal como decidiu o acórdão rescindendo na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça ali indicada.

3.5 Não há, por parte do acórdão rescindendo, a toda evidência, nenhuma vulneração à coisa julgada, conferindo ao título executivo - cujo teor apresenta-se indiscutivelmente dúbio - não apenas a melhor, mas a única interpretação racional possível capaz de delimitar a exata abrangência de seu teor, destinada a remunerar, por meio dos honorários sucumbenciais, o trabalho do advogado da parte devedora.

3.6 Encontrando-se a teratologia na interpretação vindicada pela parte demandante, e não nos fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo, a pretensão de desconstituí-lo, com base em suposta violação literal de lei, afigura-se de toda improcedente.

4. De todo inconcebível o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão - a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular - não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.

5. Mesmo no bojo de ação rescisória, afigura-se absolutamente imprópria, segundo as atribuições constitucionais confiadas ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, de incumbência da Suprema Corte.

6. Ação rescisória conhecida parcialmente e, nessa extensão, julgada improcedente. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação aos advogados do Banco do Brasil.

(AR 6.158/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 05/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

2. A decisão da Terceira Turma reconheceu que a doação realizada pelo falecido à esposa respeitou todos os requisitos de validade e eficácia para a conclusão do negócio jurídico, o qual se tornou perfeito, acabado e insuscetível de alteração por lei de direito material posterior, que não poderia retroagir. Concluiu, a partir dessa premissa, que os bens doados ingressaram no patrimônio legal da donatária sem condição ou encargo.

3. Nesse contexto, a parte suscita, para fins de cabimento da presente rescisória (art. 966, V, do CPC/2015), a manifesta violação dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", sob o fundamento de que eles imporiam a todos os herdeiros e donatários o ônus de levar à colação os bens recebidos para igualar as legítimas.

4. Ocorre que, no acórdão rescindendo, a TERCEIRA TURMA admitiu, com fundamento nos arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002, que os herdeiros necessários e donatários estão obrigados a efetivar a colação.

Apenas entendeu que, no presente caso, tal obrigação não poderia ser imposta ao cônjuge do de cujus, em decorrência da irretroatividade das normas do CC/2002 quanto ao negócio jurídico efetivado sob a vigência do CC/1916, nos termos dos arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB, dispositivos que não foram indicados como violados na inicial da ação rescisória.

5. Portanto, as normas dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", que não cuidam da aplicação da lei no tempo especificamente quanto à consorte casada pelo regime de separação de bens, são flagrantemente insuficientes e inadequados para afastar a aplicação dos "arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB".

6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

8. A manutenção do indeferimento liminar da presente rescisória não passa pelo exame do mérito acerca da retroatividade das normas do CC/2002, sobretudo do encargo legal de colacionar. Apenas deixa claro que (i) o processamento da rescisória é inútil, na medida em que a inicial não contempla como violado nenhum dispositivo que discipline a referida matéria jurídica, decidida no acórdão rescindendo, (ii) o Poder Judiciário não pode suprir o dever da parte de indicar norma adequada para a solução da lide rescisória, e (iii) a afronta literal ao artigo de lei não pode depender de prévio exame de fatos da causa.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I - O Autor não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal a dispositivo de lei, não podendo a afronta ser deduzida a partir de interpretações possíveis, já que tal pretexto é vedado à ação rescisória. A injustiça da sentença não autoriza a rescisão do julgado. II - À unanimidade Ação Rescisória julgada improcedente.

(2009.02780210-27, 81.350, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2009-10-20, Publicado em 2009-10-22)

Contudo, para que não se alegue ausência de enfrentamento de matéria de ordem pública declarada ex-ofício em sentença, verifico que, por qualquer ângulo que se olhe, restou demonstrada a perda do direito de ação.

Sobre o requerimento administrativo que teria culminado na suspensão do prazo prescricional, analisando o conjunto probatório observa-se a existência de vários requerimentos e processos administrativos.

O primeiro, ao Id. 2067689 – Pág.2, consta Parecer Jurídico n.º 129/96, referente ao Processo nº 7683/95, emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda, negando o pedido de reintegração do autor, pois não obteve êxito em comprovar vínculo institucional desde 1983, não subsistindo a alegada estabilidade extraordinária.

No Id. 2067695 – Pág.2, consta que o requerente, em 26 de março de 1999, solicitou cópia do Processo n.º 77716/98 que estaria arquivado no DRH, todavia, não há informações nos autos do que se trata o referido procedimento, e, por sua vez dá a entender que houve resposta administrativa, já arquivada.

Consta, ainda, pedido administrativo n.º 1999/0000054903 protocolado em 07/04/1999 igualmente solicitando cópia do referido Processo, conforme consta no Id. 2068090 – Pág.4) e, de acordo com o apontado pelo autor tal pedido não foi respondido pela Administração, portanto, o ato prescricional estaria suspenso.

É possível, também, identificar a existência de outro pedido administrativo n.º 1999/00001586304 protocolado em 27/08/1999 pelo requerente, solicitando o reconhecimento da estabilidade no cargo de Auxiliar de Fiscalização (Id. 2068090 – Pág.5), em relação ao qual também não há maiores informações, se houve resposta ou não.

Segundo a teoria da
actio nata
, a prescrição surge com a pretensão e, de acordo com o entendimento pacífico no STJ se a pretensão tiver sido negada formalmente pela Administração, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do administrado quanto ao indeferimento do pedido.

Contudo, no caso em análise, observa-se que houve negativa da Administração em 1996 quanto ao pedido de reintegração do requerente ao serviço público por não comprovar o vínculo com o serviço público desde 1983, não havendo estabilidade a ser reconhecida.

Posteriormente o autor formulou outro requerimento postulando novamente o reconhecimento da estabilidade no cargo de Auxiliar de Fiscalização, dessa forma, a reiteração do pedido anteriormente negado não suspende o prazo prescricional já iniciado, isso quer dizer que o direito reivindicado na ação proposta somente em 2008, já se encontrava prescrito.

Nesse sentido, é a manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. ART. 219 DA LEI 8.112/90.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO ANTERIORMENTE NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO REGUMENTAL IMPROVID. I. Nos termos da Súmula 85/STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quanto não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. II. Na forma da jurisprudência “a eventual demora na solicitação do pagamento de pensão por morte estatutária acarreta, em princípio, apenas a perda, por força da prescrição, das parcelas cujo vencimento tenha ocorrido mais de cinco anos antes da apresentação do pedido de pensionamento, decorrendo tal compreensão do fato de que, ordinariamente, benefícios dessa natureza podem ser requeridos a qualquer tempo, conforme prevê, por exemplo, o art. 219, caput, da Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais. Indeferido, na via administrativa, o pedido de pensão estatutária, o interesse deve submeter a sua postulação ao Poder Judiciário no prazo de cinco anos, contados da data do indeferimento administrativo, sob pena de ver fulminada, pela prescrição, a pretensão referente ao próprio fundo de direito” (STJ, AgRg no REsp 1.164.224/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 08/06/2012). III. “O indeferimento do pedido administrativo formulado para a obtenção de direito abstratamente previsto em lei constitui o termo a quo para a contagem do prazo prescricional a que se refere o art. 1º do Dec. n.º 20.910/32” (AgRg no REsp 971.931/PI, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 10/11/08)” (STJ, AgRg no Ag 1.389.093/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2011). IV. A mera reiteração de pedido administrativo anteriormente indeferido, pela Administração, não tem o condão de novamente suspender o prazo prescricional já iniciado. Nesse sentido, mutandis mutandis: STJ, AgRg no Ag 1.301.925/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. V. Caso concreto em que a agravante formulou pedido administrativo, objetivando o recebimento da pensão estatutária, sendo o pedido indeferido, em 19/10/98, com ciência da interessada, em 01/02/2001. A agravante reiterou o pedido anterior, o qual também foi indeferido, pela Administração, em 13/05/2005, ajuizando a presente ação, em 10/03/2006, quando já condenada a prescrição do direito de ação. Considerando-se que o segundo pedido administrativo, formulado pela agravante foi mera reprodução do pedido anterior, não tem ele o condão de novamente suspender o prazo prescricional, de sorte que, ajuizada a ação em 10/03/2006, mais de 5 (cinco) anos após a agravante ter tomado ciência, em 01/02/2001, do indeferimento do primeiro pedido administrativo, é de rigor o reconhecimento da prescrição do direito de ação. VI. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1359037 PB 2012/0267886-6, Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 16/04/2015, Julgamento: 07/04/2015, Relator: Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO EM 09 DE MAIO DE1996 – NOVOS PEDIDOS EM 2006 E 2008 – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL JÁ INICIADO EM 1996 – PRECEDENTES STJ – INDEFERIMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – AÇÃO AJUIZADA EM 2009 – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. O entendimento desta Corte, firmando no sentido de que, tendo sido negado formalmente pela administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. (AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) A mera reiteração de pedido administrativo anteriormente indeferido, pela Administração, não tem o condão de novamente suspender o prazo prescricional já iniciado. Nesse sentido, mutatis mutandis: [Grifei] (TJPR – 7ª C. Cível – ACR 1449689-8 – Região Metropolitana de Maringá – Foro Regional de Nova Esperança – Rel: Luiz Antônio Barry – Unânime – J. 08.03.2016).

Em se tratando de Fazenda Pública o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos contados do ato que ensejou a ação, nos termos do art. 1º do Decreto n.º20.910/32. Nesse sentido o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. SEGUNDO CARGO EFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. ATO DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. A pretensão autoral de anulação de ato administrativo e indenização por danos materiais e morais, deduzida especificamente contra a Fazenda Pública Estadual, prescreve após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do ato de exoneração (art. 1º do Decreto 20.910/32). II. Indeclinável reconhecer a prescrição do fundo de direito se a ação foi ajuizada após superado o prazo quinquenal contado da data da exoneração da servidora do segundo cargo efetivo, porque nos termos do Decreto 20.910, de 1932, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de cinco (5) anos e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo. III. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10707061188512001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas/ 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2013).

De igual modo, merece ressaltar que a prescrição administrativa constitui elemento responsável por estabilizar as relações jurídicas firmadas entre a Administração e o administrado, abrangendo qualquer direito ou ação.

Com base nestas considerações, não se mostram evidenciados, elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, pois de acordo com o que foi debatido na demanda que originou a decisão ora rescindenda, já se operou a prescrição quinquenal do direito reivindicado.

Ante o exposto
, conheço e
julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/11/2023